Tribunal: TJMT
Processo: 1018416-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018416-84.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS
PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Águas Cuiabá S.A Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no 0004576-08.2015.8.11.0041, em cumprimento de sentença, ajuizado pela Recorrente, contra o Estado de Mato Grosso, que, reconheceu a inexistência de saldo credor e determinou o arquivamento dos autos.
Por entender que o presente recurso não pode ser conhecido, determinei a intimação da Agravante para se manifestar (Id. 106380456), oportunidade em que, ela requereu:
a) Recebimento e processamento do presente Agravo, sem prejuízo do provimento monocrático.
b) Caso entenda necessário, que o juízo agravado seja previamente instado a prestar esclarecimento sobre a tramitação em duplicidade (PJE e APOLO) do processo de cumprimento definitivo a quo, assim como a comprovação de cumprimento da Portaria Conjunta do TJMT no 371 PRES-CGJ/2020.
c) Alternativa e sucessivamente, à luz do que dispõe o art. 938, § 1o, do CPC, requer-se o reconhecimento excepcional da fungibilidade recursal, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo, para que dê regular andamento e processamento do presente recurso, como apelação.
É o breve relato.
Decido.
O art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil permite que o Relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, quando o seu exame esteja prejudicado ou quando a parte não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o recurso sequer deve ser conhecido.
Isso, porque, nos termos do entendimento jurisprudencial, o ato jurisdicional que tem por cumprida a obrigação, determinando o arquivamento dos autos, com baixa na distribuição, tem natureza jurídica de sentença, porque põe termo ao processo de execução, sendo assim impugnável por meio de apelação, e não recurso de instrumento.
Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ATO JURISDICIONAL QUE TEM POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO QUANTO AO AGRAVANTE, DETERMINANDO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS, COM BAIXA NA DISTRIUIÇÃO. 1. O ato jurisdicional que tem por cumprida a obrigação, determinando o arquivamento dos autos, com baixa na distribuição, tem natureza jurídica de sentença, porque põe termo ao processo de execução, sendo assim impugnável por meio de apelação, e não recurso de instrumento. 2. Inaplicabilidade ao caso do princípio da fungibilidade dos recursos, na medida em que se cuida de erro grosseiro, inescusável, diante da sistemática adotada pela legislação processual civil. 3. Agravo de instrumento não conhecido.
(TRF-1 - AI: 00088457520084010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 13/12/2013, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 10/01/2014). [Destaquei]
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR E PÔS FIM AO PROCESSO, DETERMINANDO O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS - APELAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Conquanto o art. 475-H do C.P.C./73 preveja agravo de instrumento contra decisão que resolve a fase liquidação de sentença, na hipótese decretou-se o fim do processo, sendo a apelação o recurso cabível (artigos 162, § 1o e 513 do C.P.C./73)- Precedentes do E. STJ - Agravo provido. (TJ-SP - AI: 20150767420168260000 SP 2015076-74.2016.8.26.0000, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, Data de Julgamento: 27/04/2016, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2016). [Destaquei]
Ressalta-se que, eventuais nulidades podem ser arguidas a qualquer tempo, desde que, por meio do recurso cabível para tanto.
Ainda, não se pode aplicar a fungibilidade recursal, ante a existência de erro grosseiro.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. No caso em tela, foi interposto agravo interno contra decisão proferida pelo órgão colegiado, que negou provimento ao recurso de apelação. Dessa forma, o recurso mostra-se manifestamente inadmissível, porquanto, segundo o disposto no art. 1.021, do NCPC, caberá o recurso de agravo interno ao órgão colegiado quando houver decisão monocrática do relator. Por fim, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, pois configurado erro grosseiro. Recurso não conhecido.
(TJ-RJ - APL: 00065995820118190003, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 03/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL). [Destaquei]
Ante o exposto, por ausência dos pressupostos de interposição do agravo de instrumento (a decisão interlocutória recorrível), NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 8 de novembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora